Tribunal: TJDFT
Processo: 0745188-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve integralmente a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade de cláusulas do contrato e condenar a parte ré ao pagamento de multa compensatória no valor de R$ 46.590,03, em virtude dos oito meses e seis dias de atraso na entrega do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório ao negar provimento ao recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. Não há omissão ou contradição quanto aos temas levantados pelo embargante.
5. Ao deixar de impugnar expressamente, em sede recursal, o capítulo da sentença que tratou do congelamento da atualização monetária dos valores devidos pelos autores, no período de 01/07/2023 a 30/08/2023, o apelante atraiu a preclusão consumativa, nos termos do princípio da devolutividade recursal, consubstanciado na máxima ‘tantum devolutum quantum appellatum’.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.